Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC/73. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 E DO INCISO I DO § 1o DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS ESPECIAIS No 1.639.259/SP E No 1.639.320/SP (TEMA 972). COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – As alegações relativas à abusividade em cláusulas de contratos bancários, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros, podem ser analisadas pelos elementos constantes dos autos, como o foram em sentença, haja vista que a apreciação limita-se a aspectos predominantemente conceituais, sendo desnecessária, portanto, a realização de prova pericial contábil. Preliminar rejeitada.
3 – Tratando-se de cédula de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004 autoriza que seja pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios.
4 – O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
5 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.
6 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539); “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541).
7 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
8 – A utilização da tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.
9 – O colendo STJ, nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
10 – No caso concreto, a Autora não comprovou a cobrança do valor reclamado a título de seguro prestamista, uma vez que os extratos juntados aos autos demonstram descontos realizados a esse título tão somente em período anterior ao da vigência do contrato ora em análise, referindo-se, portanto, a contratação pretérita que não integrou a causa de pedir da presente ação revisional, impossibilitando o pronunciamento judicial quanto à abusividade alegada pela Apelante.
11 – Não se verifica ilegalidade e não fere os princípios da autonomia da vontade e da função social do contrato a cláusula que autoriza o desconto das parcelas do financiamento diretamente na conta corrente do contratante, estipulação que usualmente propicia-lhe a obtenção de taxas de juros e outros encargos contratuais mais favoráveis, ainda que eventualmente se utilize do limite do cheque especial, o que é de sua inteira responsabilidade, pois, ao anuir expressamente a tal modalidade de pagamento, obriga-se a manter saldo suficiente para o adimplemento da prestação.
12 – Não merece acolhimento o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência quando estes já foram fixados no patamar mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC).
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.